Tribunal: STF
Processo: Rp 1292
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-08
Data de publicação: 1986-05-08

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO.  DECRETO-LEI 66/79, ART-16, PARÁGRAFO 4., NA REDAÇÃO DA LEI 425/83, E DECRETO 2822/84, ART. 6., TODOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. INCONSTITUCIONALIDADE. A LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO ICM SOBRE A SAÍDA DE MATÉRIA-PRIMA DA FASE DE PRODUÇÃO PARA A DE
INDUSTRIALIZAÇÃO, DENTRO DE UM MESMO ESTABELECIMENTO, E INCONSTITUCIONAL, FACE AO ART. 23-II DA CARTA DA REPUBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.